Tribunal: TJPA
Processo: 0009071-54.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009071-54.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ROGIRLANIA BARBOSA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DA PRÓPRIA FAZENDA PÚBLICA DE EXTINÇÃO ANTE O PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto por ele
.

Inconformada, a agravante alega que o crédito objeto de execução restou indevidamente declarado como extinto, assim como a execução fiscal, que derivou da errônea conduta da Fazenda recorrente em afirmar o pagamento do crédito, em referência ao art. 156, do CTN.

Aduz que não ocorreu o pagamento do crédito, logo, não haveria de ser extinta a ação em razão da preclusão lógica do pedido aduzido em apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, observo a ocorrência de preclusão lógica em razão de ter o Município requerido a extinção do processo por pagamento integral do débito e dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em sentença proferida pelo juízo
a quo
foi reconhecido o requerimento da Fazenda Municipal.

Destaca-se que a preclusão lógica ocorre quando a incompatibilidade entre um ato processual já praticado e outro que se pretenda praticar se torna fato impeditivo a não permitir que se realize o ato posterior.

Observa-se, portanto, no caso em tela, que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante a matéria em questão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA A PEDIDO DO ENTE PÚBLICO. ART. 26 DA LEF. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA.
NÃO INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 211/STJ, 284/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há falar em ausência de prequestionamento do art. 26 dito violado, eis que o acórdão recorrido se fundamentou, basicamente, no prefalado artigo ao acolher a apelação do Estado recorrente. Não se vislumbra, de igual forma, deficiência na fundamentação do Apelo Nobre da parte contribuinte, que demonstrou, de forma clara, a sua irresignação com o julgamento da Corte local. Afasta-se, portanto, os supostos óbices dos verbetes sumulares 211/STJ e 284/STF.

2. Outrossim, apesar da argumentação da parte agravante quanto à aplicabilidade da Súmula 7/STJ à espécie, observa-se que o decisum monocrático, que deu provimento ao Apelo Nobre do contribuinte, dedicou-se a tema exclusivamente de direito ao afastar a ocorrência de erro material no caso em análise. Assim, desnecessário reexame do quadro empírico por esta Corte Superior; não é o caso, pois, de aplicação do óbice processual vertido na Súmula 7/STJ.

3. Se o exequente concordou em que os valores devidos estavam pagos, e requereu a desistência da ação sem qualquer ressalva, não pode, agora, sob o pretexto de que na verdade, a dívida não fora paga, mas que ocorrera engano por parte do Procurador subscritor do pedido de desistência, querer voltar atrás pois configurada a preclusão lógica a qual consiste na impossibilidade de a parte praticar determinado ato ou postular alguma providência judicial decorrente da incompatibilidade da atual conduta da parte com conduta anterior já manifestada (AgRg no REsp. 1.272.953/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2012).

4. Agravo Interno do ESTADO DE MINAS GERAIS a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.773.711/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.)

No mesmo sentido posiciona-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO DA FAZENDA DO CANCELAMENTO DO DÉBITO. PROCESSO EXTINTO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não houve manifestação alguma da Fazenda Nacional informando o equívoco no lançamento da informação que determinou o cancelamento do débito, devendo ser ressaltado que a juntada de extratos constando que referida CDA encontra-se ativa, não demonstra a ocorrência do equívoco apontado pela apelante como fundamento para a reforma da decisão que culminou com o cancelamento do débito.
2. Se a Fazenda Nacional requereu a extinção da CDA sem qualquer ressalva, não pode, agora, sob o pretexto de que na verdade, a dívida não fora cancelada, querer voltar atrás, pois configurada a preclusão lógica a qual consiste na impossibilidade de a parte praticar determinado ato ou postular alguma providência judicial decorrente da incompatibilidade da atual conduta da parte com conduta anterior já manifestada.
3. Apelação a que se nega provimento.

(AC 0000741-22.2008.4.01.3904, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 23/06/2017 PAG.)

.............................................................................................

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MANIFESTAÇÃO PELO DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO. RECURSO POSTERIOR QUE REQUER A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50002673020098210059, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 22-03-2023)

PROCESSO – EXTINÇÃO – Execução fiscal –
Pedido de extinção do Município em razão do pagamento – Sentença que acolheu o pleito – Extinção nos termos do art. 924, inciso II do NCPC – Apelo que busca o prosseguimento do feito ao argumento de ter o pedido de extinção se fundado em erro de fato da Municipalidade – Inadmissibilidade – Hipótese que não se enquadra nas exceções do art. 494, incisos I e II do NCPC
– Precedentes do STJ e desta Câmara de Direito Público – Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 0500288-55.2007.8.26.0450; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Piracaia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2024; Data de Registro: 30/01/2024)

Em igual sentido, tem se posicionado este E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DA AÇÃO APÓS REQUERIMENTO DO EXEQUENTE INFORMANDO A EXTINÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA, EM DECORRÊNCIA DO ALEGADO EQUÍVICO NA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO E EXTINGUIU A AÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da ação de execução fiscal, após o requerimento de extinção realizado pelo Agravante.

2. Conforme consignado na decisão monocrática, a extinção da ação ocorreu em decorrência do requerimento formulado pelo próprio exequente.

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a anulação da sentença extintiva da execução fiscal após a homologação do pedido, em razão de equívoco por parte da Fazenda Pública, tendo em vista a consumação da preclusão lógica.

4. Verifica-se a ocorrência de pedido expresso de extinção da Ação de Execução Fiscal formulado pelo exequente (Id nº 11429592 - Pág. 1), tendo o Juízo
a quo
acolhido o pedido e julgado extinto o processo de forma correta e fundamentada (Id. 11429593 - Pág. 1/2).

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804146-30.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023).

.............................................................................................

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA A QUO QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DO REQUERIMENTO DO FORMULADO PELO EXEQUENTE INFORMANDO A QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. EXEQUENTE QUE APÓS PROLATAÇÃO DA SENTENÇA, ALEGA A OCORRÊNCIA DE ERRO NO PEDIDO DE EXTINÇÃO, PORQUANTO NÃO OCORRERA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. CONSUMADA A PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o próprio exequente peticionou informando que a dívida foi integralmente paga, e requereu a extinção da execução, não pode, em seguida, à vista da preclusão lógica, recorrer da decisão que extinguiu o processo alegando a inexistência de pagamento.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014839-34.2003.8.14.0301 Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019)

Ademais, entendo que a conclusão lógica está frontalmente ligada a adoção do
venire contra factum proprium
(ninguém pode comportar-se contrariamente contra aos seus próprios atos), inerente a cláusula geral de proteção da boa-fé, que proíbe o comportamento contraditório, sem prejuízo da preservação dos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Contudo, se erro material houve, este não foi cometido no provimento jurisdicional e sim na informação apresentada pelo próprio apelante (pagamento da dívida executada), diante do expresso pedido de extinção do processo, não havendo, portanto, que se falar em sentença equivocada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado em entendimento jurisprudencial pacificado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2024